Tribunal: TJSP
Processo: 1007684-80.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007684-80.2019.8.26.0005
Registro: 2020.0000160350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007684-80.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, é apelado MANOEL ALVES DE ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007684-80.2019.8.26.0005
VOTO No 36.599
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 3a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP (ré)
APELADO: MANOEL ALVES DE ARAÚJO (autor)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO HENRIQUE FALCONE
GARCIA
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Abastecimento de
água, coleta e tratamento de esgoto. Demanda de
titular de unidade consumidora. Conduta abusiva de
concessionária de serviço público (suspensão dos
serviços,
desconsiderando
pagamento
efetuado).
Dever reparatório. Juízo de procedência. Recurso da
ré. Desprovimento.
VOTO No 36.599
RELATÓRIO
Demanda ajuizada por titular de unidade
consumidora (inexigibilidade de débito, também à busca de disciplina
por dano moral), juízo de procedência (fls. 183/186), apela a ré,
batendo-se pela inversão de resultado. Subsidiariamente, pugna pela
redução de disciplina condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007684-80.2019.8.26.0005
VOTO No 36.599
3
Resposta recursal, a fls. 198/206.
FUNDAMENTAÇÃO
Abastecimento de água, coleta e tratamento de
esgoto, serviço público essencial, interrompido por absoluta incúria da
ré,
fornecedora,
sem
providenciar
adequado
lançamento
de
pagamento, tempestivamente efetuado pelo consumidor (fls. 32/36), a
gravidade de conduta abusiva, praticada nesse contexto, legitima
disciplina por dano moral e o respectivo arbitramento, à base de doze
mil reais, não avançou limites de razoabilidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator